Tribunal: TJBA
Processo: 8192420-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192420-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO MURILO OLIVEIRA DOS SANTOS SOLEDADE e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Adicional de insalubridade. Servidor público. Supressão sem laudo técnico. Alegações de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025 do CPC.
O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas ao ônus probatório e à autotutela administrativa, consignando que a supressão do adicional exige demonstração objetiva da cessação das condições insalubres e observância do devido processo legal. Inexiste contradição interna no julgado, pois a conclusão de que o restabelecimento administrativo configura reconhecimento tácito da permanência das condições insalubres constitui inferência lógica extraída do conjunto fático-probatório. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. A ausência de dotação orçamentária não obsta o reconhecimento de direito remuneratório incorporado. A rejeição integral da pretensão recursal implica rejeição tácita dos pedidos subsidiários. A oposição dos embargos opera o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração não acolhidos.